Tribunal: TJDFT
Processo: 0747751-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Cancelamento de CDA. Princípio da causalidade. Honorários devidos. Recurso provido.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com base no art. 26, da Lei no 6.830/80, sem resolução de mérito e sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão Em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal deve ser com resolução de mérito, em razão de decisão judicial anterior transitada em julgado; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do cancelamento administrativo do débito.
III. Razões De Decidir
3. A extinção da execução com base no art. 26, da Lei no 6.830/80, revela-se incompatível com decisão judicial anterior, já transitada em julgado, que declarou a nulidade do título executivo e estabeleceu a condenação em honorários advocatícios.
4. De acordo com o STJ, no Tema Repetitivo no 143 (REsp 1.111.002/SP), em caso de cancelamento de débito após oferecimento de defesa, deve-se apurar quem deu causa à demanda para imputar-lhe honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 26; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0736700-79.2021.8.07.0016, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28/8/2025, Tema Repetitivo no 143, STJ.